Tribunal: STF
Processo: HC 257680
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D.Z., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 205.692/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente figura como investigado em inquérito policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes previstos no art. 272, §§ 1º e 1º-A, do Código Penal, bem como no art. 7º da Lei n. 8.137/1990. 



    Neste writ, a defesa alega que a medida de busca e apreensão autorizada contra a empresa do recorrente é ilegal, por ter sido fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e em uma fotografia sem origem comprovada. 



    Argumenta que tais elementos não constituem "fundadas razões", conforme exige o art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, para a autorização de medida cautelar invasiva. Aduz que a fotografia anexada à denúncia é de péssima qualidade, não identificando a empresa nem sequer possui metadados que permitam comprovar sua origem, data, local ou aparelho utilizado. Assevera que não foram realizadas diligências preliminares pela autoridade policial ou pelo Ministério da Agricultura para verificar a veracidade da denúncia, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.



    Sustenta que a medida teve caráter de fishing expedition, sendo vedado o uso de provas obtidas por meios ilícitos ou sem respaldo legal, nos termos dos artigos 5º, LVI, da Constituição Federal, e 157 do Código de Processo Penal.



    Requer, ao final, “seja concedida a ordem para declarar a nulidade da decisão judicial que autorizou o cumprimento do mandado de busca e apreensão nos Autos n. 5000743-57.2023.8.24.0071 (fls. 52-53), bem como para declarar a inadmissibilidade das provas diretas/indiretas que foram produzidas a partir do mandado de busca e apreensão;”.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. BUSCA E APREENSÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA ACOMPANHADA DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que denegou habeas corpus visando ao trancamento de inquérito policial instaurado para apurar crimes contra as relações de consumo e falsificação e adulteração de produtos alimentícios. 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão, considerando a denúncia anônima e a alegada falta de contemporaneidade da medida. 3. A denúncia anônima, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração de ação penal, mas pode servir de base para procedimentos investigativos preliminares que busquem confirmar as informações recebidas. 4. No caso, a expedição do mandado de busca e apreensão não se baseou exclusivamente na denúncia anônima, mas também em imagens e documentos que comprovam a materialidade dos crimes previstos no art. 7º da Lei 8.137/1990 e no art. 272 do Código Penal. 5. A decisão que deferiu a busca e apreensão foi devidamente fundamentada, indicando-se a materialidade e os indícios de autoria que justificavam a medida excepcional. 6. O trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpusé medida excepcional, cabível apenas quando houver atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A denúncia anônima pode servir de base para procedimentos investigativos preliminares que busquem confirmar as informações recebidas. 2. O requisito da contemporaneidade é inexigível para a decretação de medida probatória de busca e apreensão. 3. O trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando houver atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade". (e-doc. 16)



    Essa é a razão pela qual se insurgem o impetrante neste writ. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, na decisão mantida pelo acórdão, destacou o seguinte:  



    “O cerne da controvérsia reside em verificar a regularidade da decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão no estabelecimento comercial do recorrente, com base em denúncia anônima e outros elementos informativos colhidos no curso da investigação. 



    Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, a notícia anônima de crime, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração de ação penal. Contudo, pode validamente servir de base para o início de procedimentos investigativos preliminares, que busquem a confirmação das informações recebidas (HC n. 943.710/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). 



    No caso em apreço, observo que a expedição do mandado de busca e apreensão não se baseou exclusivamente na denúncia anônima recebida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Veja-se (fl. 149 - grifo nosso):



    [...] A prova de materialidade e os indícios de autoria estão comprovados por meio do Relatório produzido pelo Chefe do Serviço de Fiscalização e Coerção ao Trânsito Irregular, no qual foi juntada uma denúncia anônima, imagens e documentos que comprovam a materialidade dos crimes previstos no art. 7º da Lei 8.137/1990 e no art. 272 do Código Penal. 



    Os elementos informativos também trazem indícios da autoria suficientes para embasar a medida. Quanto à empresa Piccoli Indústria e Comércio de Vinhos, foram apresentados um registro de ocorrência e imagens de um caminhão que estaria carregado com diversas caixas de vinho em desacordo com a regulamentação legal, carga esta oriunda da empresa citada. 



    Com relação à empresa Indústria e Comércio de Bebidas Pinheirense Ltda, foram juntados uma fotografia de um caminhão carregado com vinhos em desacordo com a regulamentação legal e um Termo de Declarações, no qual o motorista do veículo afirmou ter carregado na referida empresa e que nenhum documento fiscal foi entregue para ele no carregamento. 



    A carga teria como destino a empresa JJ Distribuidora de Bebidas Ltda, em Curitiba - PR. Já quanto às empresas D Z - ME e Vinícola Farina Ltda, foram juntada imagens da linha de produção do primeiro estabelecimento, no qual se apontou a rotulagem ilegal dos produtos a serem comercializados, e uma imagem dos produtos à venda no segundo estabelecimento, os quais também estariam com a rotulagem em desacordo com o estabelecido em lei. 



    Da mesma forma, juntou-se uma imagem dos produtos comercializados na Vinícola Dom Victorio, na qual foi indicada a armazenagem e venda de vinhos com rotulagem irregular. 



    Assim, presentes a materialidade e indícios de autoria, sobressai a necessidade e utilidade de medidas excepcionais como a presente, estampadas na imprescindibilidade da apreensão de vinhos, derivados da uva e de vinho e similares, documentos, equipamentos relacionados à suposta atividade irregular e outros elementos de prova relacionados aos delitos, reforçando-se a materialidade e possível autoria dos crimes previstos nos 7º da Lei 8.137/1990 e art. 272 do Código Penal, para dar continuidade e embasamento às investigações, assim como para reunir elementos informativos suficientes para que o órgão do Ministério Público alicerce eventual opinio delicti. 



    [...] 



    A decisão na qual deferida a busca e apreensão foi devidamente fundamentada, indicando-se a materialidade e os indícios de autoria que justificavam a medida excepcional, com base no Relatório produzido pelo Chefe do Serviço de Fiscalização e Coerção ao Trânsito Irregular, que apontava para possíveis infrações aos arts. 7º da Lei n. 8.137/1990 e 272 do Código Penal. Além disso, foram juntadas imagens da linha de produção do estabelecimento, em que se apontava a rotulagem irregular dos produtos comercializados, o que constitui elemento suficiente para justificar a medida cautelar deferida. 



    No mais, o requisito da contemporaneidade refere-se às medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo inexigível para a decretação de medida probatória de busca e apreensão (AgRg na CauInomCrim n. 99/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 12/3/2024). 



    De qualquer forma, como bem destacado no acórdão recorrido, a contemporaneidade para medida cautelar de busca e apreensão ficou patente em detrimento dos motivos ensejadores da diligência, vez que há risco de manutenção das condutas em tese delituosas, que tipificariam as infrações penais do art. 7º da Lei 8.137 /90 e do art. 272 do Código Penal (fl. 148).



    Por fim, registro que o trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando houver, de forma manifesta, a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no presente caso (RHC n. 184.104/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Confira-se, ainda: AgRg no RHC n. 211.822/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025. No presente caso, não se vislumbra nenhuma dessas hipóteses, inexistindo constrangimento ilegal a ser reparado”. (e-doc. 16, p. 6-7, grifei)



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, entendo, que o procedimento tomado pela autoridade policial está em perfeita consonância com o entendimento desta Suprema Corte segundo o qual a denúncia anônima, por si só, não serve para fundamentar a instauração de inquérito, podendo, no entanto, a autoridade competente, a partir dela, realizar diligências preliminares para apurar a veracidade das informações obtidas anonimamente e, então, instaurar o procedimento investigatório propriamente dito. 



    Nesse sentido:



    “A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que a denúncia anônima não tem o condão de invalidar o inquérito policial, quando as investigações se utilizam de outras diligências colhidas para averiguar a delatio criminis (...)” (HC nº 133.148/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/12/17)



    “Notícias anônimas de crime, desde que verificada a sua credibilidade por apurações preliminares, podem servir de base válida à investigação e à persecução criminal.” (HC nº 106.152/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 24/5/16)



    “PERSECUÇÃO PENAL E DELAÇÃO ANÔNIMA – VIABILIDADE, DESDE QUE A INSTAURAÇÃO FORMAL DO INQUÉRITO TENHA SIDO PRECEDIDA DE AVERIGUAÇÃO SUMÁRIA, ‘COM PRUDÊNCIA E DISCRIÇÃO’, DESTINADA A APURAR A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS DELATADOS E DA RESPECTIVA AUTORIA – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (HC nº 109.598-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/4/16)



    “Constitucional e Processual Penal. Habeas Corpus. Possibilidade de denúncia anônima, desde que acompanhada de demais elementos colhidos a partir dela. Inexistência de constrangimento ilegal. 1. O precedente referido pelo impetrante na inicial (HC nº 84.827/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 23/11/07), de fato, assentou o entendimento de que é vedada a persecução penal iniciada com base, exclusivamente, em denúncia anônima. Firmou-se a orientação de que a autoridade policial, ao receber uma denúncia anônima, deve antes realizar diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa ‘denúncia’ são materialmente verdadeiros, para, só então, iniciar as investigações.” (HC nº 98.345/RJ, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17/9/10)



     É certo, ademais, que o habeas corpus não é a via adequada para a análise de suficiência ou não das diligências preliminares realizadas para apurar a veracidade das informações obtidas anonimamente e, então, instaurar formalmente o procedimento investigatório (v.g. RHC nº 132.115/PR, Segunda Turma, de minha relatoria, julg. 6/2/18).



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido:  



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).  



    Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Além disso, ressalta-se que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente